Tribunal: TJES
Processo: 5012427-71.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012427-71.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIAO CORRETORA DE IMOVEIS LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONVERSÃO DE INDISPONIBILIDADE EM PENHORA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto por União Corretora de Imóveis Ltda. contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada nos autos da execução fiscal ajuizada pelo Município de Presidente Kennedy, mantendo a inclusão da agravante no polo passivo, afastando a alegada prescrição intercorrente e determinando a conversão de indisponibilidade de valores em penhora, com transferência de quantia bloqueada para conta judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há três questões em discussão: (I) verificar se a agravante é parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução fiscal; (II) aferir se ocorreu prescrição intercorrente da pretensão executiva; e (III) examinar a legalidade da conversão da indisponibilidade em penhora de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A ilegitimidade passiva não pode ser reconhecida de plano, em sede de exceção de pré-executividade, quando a controvérsia exige dilação probatória, especialmente diante da presunção de legitimidade do lançamento tributário e da ausência de comprovação de comunicação formal da alienação dos imóveis à municipalidade.

A prescrição intercorrente, nos termos da jurisprudência do STJ, exige a demonstração de inércia injustificada do exequente, o que não se verifica no caso concreto, uma vez que o juízo de origem atestou a prática de atos de impulso oficial pela Fazenda Pública municipal ao longo do processo.

A conversão da indisponibilidade em penhora, determinada com fundamento no art. 854, § 5º, do CPC, é automática diante da rejeição da impugnação do executado e não configura medida irregular, tratando-se de providência meramente procedimental, sem prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A alegação de ilegitimidade passiva não pode ser acolhida por meio de exceção de pré-executividade quando depender de dilação probatória, diante da presunção de legitimidade do lançamento tributário.

A prescrição intercorrente em execução fiscal exige inércia injustificada do credor, inexistente quando demonstrada a prática de atos de impulso processual pela Fazenda Pública.

A conversão de indisponibilidade em penhora de valores, prevista no art. 854, § 5º, do CPC, decorre automaticamente da rejeição de impugnação do executado e não representa ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 141, 492, 509 e 854, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 393; STJ, AgInt no AREsp 2.715.732/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16-12-2024, DJEN 20-12-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5012427-71.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: UNIÃO CORRETORA DE IMÓVEIS LTDA.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
por
União Corretora de Imóveis Ltda.
em face
da
respeitável decisão
de
id 15252793,
p
roferida
pel
a

ilustre
Juíza
de Direito
da Comarca
de Presidente Kennedy,

que rejeitou a exceção de pré-executividade
que apresentou n
a execução registrada sob o n. 0000609-75.2011.8.08.0041, movida
contra ela
pelo
Município de Presidente Kennedy.

N
as razões do recurso
(id 15248114
) alegou a agravante, em síntese, que: 1) “Os processos executivos conexos tramitam sob os números: 0000734-48.2008.8.08.0041; 0000609-75.2011.8.08.0041; 000135302.2013.8.08.0041; 5000150-07.2019.8.08.0041; 5000841-79.2023.8.08.0041”, sendo que “Todas as execuções estão apensadas e com decisão única proferida nos autos principais nº 0000609- 75.2011.8.08.0041”; 2) “o douto Juízo a quo, proferiu a r. decisão ora agravada em ID 71939265 , rejeitando integralmente a exceção de pré-executividade, afastando a ilegitimidade passiva sob o fundamento genérico de presunção de legitimidade do lançamento tributário, rejeitando a prescrição intercorrente sem análise pormenorizada dos extensos períodos de paralisação processual, e sequer analisando a aplicação obrigatória da Resolução CNJ nº 617/2025”;
3) “a r. decisão determinou a conversão da indisponibilidade em penhora e a transferência dos valores bloqueados para conta judicial, conforme demonstra a certidão BACENJUD (ID 73155494 comprova o bloqueio de R$ 3.275,80 das contas da agravante”; 4) deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva ad causam; e 5) impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Requereu
que seja provido o recurso e extinta a execução fiscal.

O recurso não deve ser provido.

A Súmula 393 do colendo Superior Tribunal de Justiça prevê que “a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

No caso,
a agravante sustentou
a ilegitimidade
ad causam
passiva
dela
, mas na respeitável decisão recorrida está expresso que “tal alegação não merece prosperar, haja vista a presunção de legitimidade do lançamento tributário e a responsabilidade do contribuinte que figura no cadastro fiscal municipal. No caso em tela, a executada não comprovou ter comunicado a alienação dos imóveis ao Município, permanecendo como responsável tributária perante a Fazenda Pública”.

A matéria demanda dilação probatória, não sendo possível aferir neste momento do procedimento e com o emprego da cognição sumária a veracidade das alegações da recorrente.

Lado outro, a respeito da alegação relativa à prescrição também não vejo como acolhê-la neste momento.
A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a prescrição intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do credor” (AgInt no AREsp n. 2.715.732/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16-12-2024, DJEN de 20-12-2024)
.

No caso,
está expresso na decisão recorrida que “a análise do andamento processual demonstra que o Município Exequente tem praticado atos de impulso processual na tentativa de satisfazer a pretensão executiva, não havendo que se falar em inércia da Fazenda Pública“.

Por fim, a determinação de conversão do bloqueio de valores em penhora é medida que decorre ex lege, valendo salientar que o art. 854, §5º do CPC prevê que “Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, devendo o juiz da execução determinar à instituição financeira depositária que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta vinculada ao juízo da execução”.

Não há, pois, nenhuma ordem de levantamento de valores, mas apenas determinação de conversão de indisponibilidade de valores em penhora.

Posto isso,
nego
provimento
ao
recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Relator.